Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745941-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS WILSON GIACOMINI EMBARGADO: ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUBENS WILSON GIACOMINI contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado nos autos do presente agravo de instrumento. Em razões de ID 20931094 alega a ocorrência de obscuridade, eis que não ficou claro se este Relator estabelecera a necessidade de prévia averiguação quanto à ocorrência de fraude à execução, ou se constatara, de plano, a sua inexistência. Defende que a propriedade do bem móvel se dá com a tradição, não importando se o veículo dado em pagamento encontra-se em nome de terceiros; que por tal razão, o veículo dado em pagamento pode ser constrito em razão da tradição e não pelo formalismo da transferência de propriedade. Questiona os seguintes pontos: a) qual prova deve ser produzida e a quem é distribuído o ônus de comprovar que o negócio jurídico relativo à compra e venda do imóvel do executado/agravado foi concretizado; b) em que medida o documento juntado aos autos (contrato de compra e venda do imóvel do agravado) não faz prova da realização do negócio, eis que não foi impugnado, conforme dispõe o art. 374 e 412 do CPC. Destaca que a r. decisão agravada não se pautou pela eventual constrição de bens de terceiro, mas sim pela impossibilidade de se saber se o dinheiro teria sido depositado na conta do filho do executado ou se lá permanecia, motivo pelo qual indeferiu a consulta pelo sistema Bacenjud. Afirma que o agravado já regularizou a sua representação processual pela constituição de novo causídico, o que enseja a desnecessidade de sua intimação. Requer o acolhimento dos declaratórios, com a eliminação do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Os embargos de declaração tem por finalidade garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando quaisquer óbices que dificultem a compreensão e que, com isso, comprometam a eficácia do julgado. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, mas sim revela pretensão de reforma da decisão que indeferira o pedido de tutela recursal formulado pelo embargante. Nos autos de origem, o ora embargante juntou contrato de compra e venda celebrado entre o embargado e terceiros, tendo por objeto imóvel pertencente ao primeiro. Considerando a forma de pagamento ali estabelecida, o embargante requereu ao juízo a quo a penhora online na conta corrente do filho do executado por meio do sistema Bacenjud e, alternativamente, o bloqueio de transferência de titularidade do veículo FORD RANGER ou a sua restrição de circulação (ID 72499340). O Juízo de origem negou os pedidos, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, no qual o embargante reiterou os pedidos de constrição de valores e de restrição de transferência do veículo. Também no recurso em tela, o agravante/embargante sustentou a ocorrência de fraude à execução, subsidiando sua tese com julgado deste e. Tribunal (pag. 5, ID 20616359). Nesse contexto argumentativo, a fundamentação da decisão embargada deu-se no sentido de que o negócio de compra e venda, por si só, não autorizaria o avanço de constrição patrimonial sobre bens de terceiro (requerida pelo embargante) e que, ainda que assim não fosse, haveria necessidade de prévia averiguação sobre a ocorrência da alegada fraude à execução, veementemente defendida pelo embargante. Portanto, não há qualquer obscuridade a ser sanada, eis que a fundamentação da decisão embargada encontra-se perfeitamente coerente com a sua conclusão, bem como com as arguições e pedidos formulados pelo embargante. Quanto aos demais tópicos levantados pelo embargante, todos relativos à valoração da prova, representam, na verdade, inconformismo quanto à decisão adotada, o qual deve ser exercido pela via processual própria. Por certo, entendendo o embargante que houve incorreta apreciação dos fatos ou indevida aplicação do direito, deve manejar o recurso adequado à matéria, não se prestando os declaratórios a tal finalidade. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 2 de dezembro de 2020 11:03:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator